Tribunal: CARF
Processo: 13555.000564/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.000564/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.361 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
COMERCIAL LORD HOTÉIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE
INDICAÇÃO
PRECISA
DOS
DÉBITOS
QUE
MOTIVARAM
A
EXCLUSÃO. NULIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos que constituíram o motivo da exclusão
do Simples não haviam sido consignados no ADE, é forçoso declarar a
nulidade deste, por deficiência de motivação e cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional e, no mérito, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SDR:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/ITA no 223636, de 22/08/2008 (fl. 02), que impôs a exclusão
do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2009, acusando que a empresa possui débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.000564/2008-83
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

perante a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme
demonstrativo às fls. 33 a 37.
A contribuinte tomou ciência do ADE em 17/09/2008, em conformidade com
cópia do AR à fl. 41. Em 17/10/2008, apresentou a contestação de folha inicial,
alegando que os débitos constantes no ADE teriam sido compensados por
PER/DCOMP, razão pela qual solicita revisão dos mesmos e deferimento da opção
pelo Simples Nacional (ver PER/DCOMP às fls. 03/12).
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/SDR, conforme
acórdão n. 15-26.230, de 23 de fevereiro de 2011 (e-fl. 93), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFICIO. DÉBITO. PARCELAMENTO APÓS O PRAZO
REGULAMENTAR.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, uma vez comprovado
que os débitos que lhe deram causa foram incluídos em parcelamento especial
após decorrido o prazo legal previsto para a sua regularização.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 100), no qual,
oferece argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do
original).
Diz que “...Ao fundamentar a decisão do Acórdão 15-26.230, os julgadores assim
o fizeram por entender que "na data de transmissão do pedido (parcelamento), em 29/06/2010,
já havia decorrido o prazo de trinta dias para a regularização dos débitos, nos termos do art.
31, § 2o, da LC no 123, de 2006', pois, segundo afirmam, ‘este vencera no dia 17/10/2008, na
data limite para apresentação de manifestação de inconformidade contra a exclusão de ofício’.”
Sustenta que “...em data de 17/02/2009 foi deferido o PARCELAMENTO de todos
os débitos anteriores, conforme se vê do pedido protocolado sob o n° 02965820, datado de
19/02/2009, ou seja, encontrava-se o crédito tributário com sua exigibilidade suspensa.”
Registra que “...consoante se vê da própria previsão contida no art. 31, da LC n°
123/2006, parágrafo 2o, ‘será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30
(trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão’.”
Argui que “...a Recorrente recebeu em 26/10/2010, um Termo de Ciência
vinculado ao ADE 223636, de 22/08/2010, cópia anexa, no qual lhe foi apresentada a relação
de débitos para o período de 01 a 10/2003, quando ainda se aguardava a decisão quanto aos
pedidos de REVISÃO dos PER/DECOMP, protocolados em 08/04/2009” e que “ Como então,
tinha realizado o parcelamento, que se constituía em uma confissão de divida, porém numa
regularização, coube à Recorrente, tempestivamente, ao tomar ciência da aludida relação de
débitos, comunicar à SRF que todos os débitos ali relacionados haviam sido contemplados pelo
REFIS da Lei 11.941/2009, e que, portanto, não existia qualquer pendência que impedisse a sua
manutenção no Simples Nacional.”
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento da exclusão do
Simples Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por existência de débitos com
exigibilidade não suspensa, por meio do Ato Declaratório Executivo DRJ/ITA n° 223636,
datado de 22 de agosto de 2008 (e-fls. 3).
A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Os débitos que justificaram a exclusão do contribuinte do Simples encontram-se
descritos nos documentos de e-fls. 33 e 44.
Em suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que tais débitos foram
regularmente parcelados.
Compulsando os autos, vejo que, em 26 de dezembro de 2010, o contribuinte
tomou ciência de débitos adicionais detectados pela Administração Tributária, os quais, portanto,
não haviam sido relacionados do endereço eletrônico do sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na Internet para consulta ao tempo da edição do ADE DRJ/ITA n° 223636. Confira-se:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

Os fatos até aqui narrados me levam a crer que houve prejuízo ao direito de defesa
do Recorrente.
Isto porque o contribuinte não teve a descrição de todos os débitos que motivaram
sua exclusão do Simples à época de emissão do ADE, tanto assim que a autoridade tributária,
visando a saneá-lo, notificou o contribuinte dos débitos adicionais e reabriu prazo para
impugnação, em observância da Norma de Execução Cosit/Codac/Cocaj no 01/2010 (e-fls. 71).
Entretanto, a meu juízo, a deficiência de motivação do ADE, consubstanciada na
falta de indicação precisa das características do débito, torna-o nulo, eis que configura vício do
ato administrativo.
É cediço que a motivação é um princípio basilar consagrado na Constituição e na
lei no 9.784/99 e que um ato administrativo não motivado ou com motivação deficiente torna-se
nulo, sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles1,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro desse entendimento (grifos nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação
administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que
ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que
autorizam sua prática. Claro está que em certos atos
administrativos oriundos do poder discricionário a justificação
será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para
o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse
público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em
outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse
individual do administrado a motivação é obrigatória, para o
exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da
ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.

1 Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho
Direito Administrativo Brasileiro - 42a Ed. 2015, fl. 110

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla
defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente
obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos
determinantes da prática do ato administrativo, bem como o
dispositivo legal em que se funda. Esses motivos afetam de tal
maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada
teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do
Conselho de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap.
IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da
moralidade, ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo
explicitamente que as decisões administrativas dos tribunais sejam
motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao Ministério Público
em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é
a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do
administrador fique demonstrada pela exposição dos motivos do
ato e para garantir o próprio acesso ao Judiciário. Em suma, a
motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do
princípio da motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da
motivação (art. 2o). No processo e nos atos administrativos a
motivação é atendida com a 'indicação dos pressupostos de fato e
de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único
do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e
congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não permitir o seu devido
entendimento, a motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo
acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos
"neguem, limitem ou afetem direitos e interesses; imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções; decidam processos
administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam
recursos administrativos; decorram de reexame de oficio; deixem
de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo' (art. 50, I a VIII). Quando se tratar de 'decisões de
órgãos colegiados ou de decisões orais' a motivação 'constará da
respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50)
Para que o direito à ampla defesa e contraditório do Recorrente fosse preservado
fica claro que no ADE de exclusão deveriam ter sido consignados detalhadamente os débitos em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

aberto no âmbito da Receita Federal e os que estavam inscritos em Dívida Ativa da União, o que
de fato não ocorreu.
Aplica-se, in casu, o artigo 59 do decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(..)
Ressalto que o fato de a Autoridade Administrativa ter dado ciência posterior dos
débitos que não eram do conhecimento do contribuinte à época da exclusão e ter reaberto o prazo
para impugnação não tem o condão de convalidar o ADE, eis que a Norma de Execução
Cosit/Codac/Cocaj no 01/2010 é ato administrativo de natureza interna, que se destina a
regulação de procedimento operacional ou de serviço relativo ao próprio órgão administrativo,
não possuindo carga normativa ou força jurídica para criar direito material de caráter externo ou
alterar prazos processuais previstos em lei.
Se, por hipótese, fosse devolvido o prazo ao contribuinte para regularização das
pendências que constituíram o agravamento da decisão juntamente com o Termo de Ciência dos
débitos adicionais, poder-se-ia cogitar de sua validade, o que, efetivamente, não ocorreu no
presente caso.
Esta intelecção, extraída do § 3o do artigo 18 do decreto no 70.235/72, seria a
única, a meu ver, capaz de sanear o ADE sem malferir o direito de defesa do contribuinte, vez
que, se adotada a interpretação de decisão recorrida, seria impossível a ele o saneamento
tempestivo dos débitos motivadores do ADE vencidos cujo conhecimento só lhe foi dado em
data posterior à de emissão do próprio Ato. Os excertos seguintes do acórdão recorrido bem
ilustram nosso ponto (destaques deste relator):
(...)
Em atendimento ao Despacho SARAC/DRF/ITA na 3487/2010 (fl. 72), a
requerente respondeu que, em referência ao ADE DRF/ITA ne 223636, de
22/08/2008, todos os débitos foram incluídos no parcelamento da Lei n2 11.941, de
2009 (vide fls. 73/74).
Verifica-se que a transmissão da declaração de inclusão da totalidade dos
débitos no parcelamento da referida lei ocorreu em 29/06/2010, conforme recibo à fl.
75.
A confirmação da inclusão no dito parcelamento dos débitos que ensejaram a
exclusão de oficio se deu em 29/09/2010, conforme documentado à fl. 74.
Mas, na data de transmissão do pedido, em 29/06/2010, já havia decorrido o
prazo de trinta dias para regularização dos débitos, nos termos do art. 31, § 22, da LC
n2 123, de 2006. Eis que este vencera no dia 17/10/2008, na data limite para
apresentação de manifestação de inconformidade contra a exclusão de ofício.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

(...)
Como se observa, o acórdão recorrido reconhece que houve o parcelamento dos
débitos adicionais cientificados por meio do Termo de Ciência, entretanto, considera-o
extemporâneo, porque o prazo para regularização das pendências vencera em 17/10/08, ou seja,
no trigésimo dia da ciência do ADE.
É o caso de se perguntar qual seria a utilidade de a Administração Tributária dar
ciência tardia de débitos adicionais existentes ao tempo da emissão do ADE sem
concomitantemente reabrir prazo ao contribuinte para saneá-los, seja por meio de pagamento,
parcelamento ou qualquer outra modalidade de suspensão ou extinção do crédito tributário.
Com efeito, pode-se até afirmar que o Termo de Ciência, na forma adotada pela
Administração, constitui ato meramente formal, não produzindo qualquer efeito prático na
situação jurídica do contribuinte, eis que não lhe confere prazo para regularização dos débitos
adicionais levados a seu conhecimento a destempo e que encontravam-se vencidos à época da
ciência do referido Termo.
Por todo o exposto, entendo que o procedimento adotado pela Administração
Tributária laborou claramente em desfavor do direito de defesa do contribuinte, eis que, tal como
afirmou, todos os seus débitos foram parcelados em 29/06/10, data anterior à de ciência dos
débitos adicionais, ocorrida em 26/10/10.
Nesse quadro, a nulidade do ADE é medida que se impõe, por aplicação analógica
da súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.361 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.000564/2008-83

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital